Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (LEI N.o 2.339/1999) - NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em seu contracheque e para condenar o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas retroativas.
2. A recorrente alegou que trabalha no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, na atenção básica à saúde e com carga horária compatível com a legislação. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a promover a implementação da GCET em seu contracheque, bem como arcar com o pagamento dos valores retroativos.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 37642305. Arguiu preliminar de falta de dialeticidade recursal.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A Lei Distrital no 2.339/99 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. A recorrente, técnica em enfermagem, exerce sua atividade laboral no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.
7. A lei que criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho estatui que terá direito a gratificação em tela os servidores que exerçam a totalidade de sua carga horária laboral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde, o que não é o caso da recorrente.
8. O tema foi objeto do incidente de uniformização de jurisprudência de no 0740374-65.2021.8.07.0016, no qual restou decidido que: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO E FIXADA A SEGUINTE TESE, POR MAIORIA: A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR NRAD.”
9. Não faz a recorrente jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).